Tribunal: STF
Processo: RE 1513430
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



    “AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR EFETIVADO – LEI 100/07 – INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 4876/DF – TEMA 1.020 STJ –DIREITO APENADO AO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA CONFIRMADA- RECURSOS IMPROVIDOS”.  (eDOC 35 – ID: f0b08d22) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao entendimento firmado no julgamento da ADI 4.876. (eDOC 40 – ID: 7e22f3ca)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a servidora recorrida é aposentada, incidindo, portanto, a modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 4.876, de forma que seu vínculo com a Administração é válido e, assim, não faz jus aos depósitos de FGTS. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso, em parecer assim ementado:  



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário. Lei Complementar n. 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Declaração de inconstitucionalidade pela Suprema Corte, com modulação de efeitos, nos autos da ADI 4876/MG. Tema 916 de repercussão geral. 



    1. “Não é possível validar que a beneficiária esteja aposentada no regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, admitir a cobrança de valores concernentes ao FGTS” (Rcl 66334/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgada em 31/03/2024). 2. Pelo provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 52 – ID: f1fa0d70)  



    É o relatório.



    Decido. 



    No julgamento da ADI 4.876/MG, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, I, II, IV e V, da Lei Complementar estadual 100/2007, tendo na mesma oportunidade modulado os efeitos da decisão. Confira-se a ementa do paradigma citado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2014)



    Como se vê, os servidores aposentados ou que, até a data de publicação da ata de julgamento daquela ADI (01.4.2014), tivessem preenchidos os requisitos necessários para aposentadoria foram salvaguardados pela modulação de efeitos procedida pelo Tribunal, ou seja, os aposentados ou os que já tinham reunido os requisitos para aposentar quando da publicação da ata de julgamento podem continuar submetidos ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado. 



    É o que se extrai, inclusive, do julgamento dos embargos de declaração opostos no âmbito de referida ADI:



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.” (ADI 4.876-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2015)



    Na hipótese em análise, o órgão judiciário de origem, por considerar, com base na ADI 4.876/MG, nula a contratação da servidora, condenou o Estado de Minas Gerais ao depósito do FGTS pertinente. Colho da sentença, mantida quanto ao ponto, o seguinte trecho:



    “Cuida-se de ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, em que a parte autora pugna pelo pagamento dos benefícios das Férias-Prêmio e FGTS, em razão de seu desligamento dos quadros da parte ré em razão da inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal da Lei Estadual nº 100/07. 



    Adentrando ao mérito, importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1.806.086 MG (2019/0097626-8), em julgamento de caso semelhante ao presente, firmou tese no sentido de que os servidores públicos que foram efetivados pela Lei Complementar Estadual nº 100 (MG), mas, posteriormente, tiveram o desligamento decretado em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876/DF, fazem jus ao recebimento do FGTS:



    (...)



    O presente julgado se aplica no caso em julgamento, uma vez que, pelos documentos que instruíram a peça inicial, a parte autora foi desvinculada do Estado de Minas Gerais em razão da declaração da inconstitucionalidade da referida L.C.E. nº 100/07 pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...)” (eDOC 18 - ID: a7f98b12, p. 1-2)



    Ora, não é possível validar que a parte recorrida esteja aposentada no regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, admitir a cobrança de valores concernentes ao FGTS. Isso porque a modulação de efeitos da ADI 4.876/MG legitimou a manutenção dos aposentados e dos que reuniam os requisitos necessários para aposentar, de modo que, diante de tal circunstâncias, mostra-se indevido o recolhimento de FGTS, tendo em vista que submetidos ao regime próprio dos servidores. 



    Dessa forma, o órgão judiciário de origem, ao conceder os pleitos formulados pela parte recorrida sem considerar o preenchimento, ou não, dos requisitos para aposentadoria na data em que publicada a ata de julgamento da ADI 4.876/MG (01.4.2014), transgrediu o entendimento desta Corte quanto ao tema, haja vista a impossibilidade de servidores públicos legitimados pela modulação de efeitos do STF, em referido julgamento, perceberem verbas de FGTS.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 62.027, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.11.2024; RE 1.503.170, Rel. Min. André Mendonça. DJe 1.8.2024; Rcl 64.220, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2024; Rcl 66.334, de minha relatoria, DJe 2.4.2024; RE 1.426.007, de minha relatoria, DJe 14.3.2024.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial referente ao recebimento de FGTS. (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente